Tribunal: TJSP
Processo: 1037691-59.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTOU A DECISÃO EM CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INEXISTENTE – CONTRADIÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS AJUIZADA PELO COMPRADOR - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE BEM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTOU A DECISÃO EM CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INEXISTENTE – CONTRADIÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS AJUIZADA PELO COMPRADOR - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL E PACTO DE ADJETO DE CONSTITUIÇÃO E ALIENAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO PERANTE O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE NÃO SE APERFEIÇOOU - PERMITIDA A RESCISÃO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM RETENÇÃO DE 20%, COMO INDENIZAÇÃO PELAS PERDAS E DANOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - PERDA DA INTEGRALIDADE DO SINAL QUE É ABUSIVA – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – PRECEDENTES STJ – DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA – SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL - COMISSÃO DE CORRETAGEM - RETENSÃO INDEVIDA - CONTRATO NÃO INFORMOU PREVIAMENTE O COMPRADOR DO PREÇO TOTAL DA AQUISIÇÃO DA UNIDADE AUTÔNOMA, COM O DEVIDO DESTAQUE DO VALOR DA COMISSÃO - ADEQUAÇÃO À TESE FIRMADA PELO STJ PARA OS TEMAS EM JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMAS 938 E 939) - – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O ACÓRDÃO - DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR